Tribunal: TJMT
Processo: 1016026-10.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016026-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Grave, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), Paulo Tertuliano (AGRAVADO), JOAO LUKAS ARAZIN BITENCOURT - CPF: 421.868.378-62 (ADVOGADO), PAULO TERTULIANO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO EM 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, § 3º DO CÓDIGO PENAL). INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PLEITO DE
REFORMA DA DECISÃO QUE DECLINOU DE COMPETÊNCIA
, COM O OBJETIVO DE CANCELAR A REMESSA DO EXECUTIVO DE PENA ENQUANTO SE AGUARDA O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM RAZÃO DA REGRESSÃO CAUTELAR DO ACUSADO.
POSSIBILIDADE
. MUDANÇA DE RESIDÊNCIA NÃO CONSTITUI CAUSA LEGAL PARA O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DE SE VERIFICAR REQUISITOS DE DISPONIBILIDADE DE VAGA E CONCORDÂNCIA DO JUÍZO PARA O QUAL O SENTENCIADO PRETENDE SER TRANSFERIDO. SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA AO CASO CONCRETO É A PERMANÊNCIA DO FEITO NO JUÍZO DA CONDENAÇÃO, COM A POSSIBILIDADE DE SE EXPEDIR CARTA PRECATÓRIA AO JUÍZO DO SEU DOMICÍLIO PARA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA.

1.

“A transferência da execução da pena não pode ser determinada de maneira unilateral: é necessária a prévia consulta ao juízo para o qual o sentenciado pretende ser transferido, notadamente a fim de se verificar a disponibilidade de vagas ou de condições adequadas para o cumprimento da reprimenda no sistema prisional local.
”
(...) (AgRg no CC n. 189.921/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022).

2.

"A competência para a execução penal cabe ao Juízo da condenação, sendo deprecada ao Juízo do domicílio do apenado somente a supervisão e acompanhamento o cumprimento da pena determinada, inexistindo deslocamento de competência" (CC 113.112/SC, Terceira Seção, Rel Ministro Gilson Dipp, DJe 17/11/2011). (...) (CC n. 172.445/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe de 29/6/2020).

3.

“A competência para a execução da pena não se confunde com a fiscalização do seu cumprimento que, em algumas situações, é deprecada em razão da transferência do reeducando ao local de seu domicílio ou do domicílio de sua família. (...) (CC n. 148.441/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 17/8/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto nos autos do executivo de pena nº 0006362-97.2012.8.11.0007, contra decisão proferida pelo juízo da 5ª vara criminal de Alta Floresta/MT (ID 139019654). Com efeito, em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteou a reforma da decisão que declinou de competência para o juízo de São José do Rio Preto/SP para que seja cancelada a remessa desta execução penal enquanto se aguarda o cumprimento do mandado de prisão expedido em razão da regressão cautelar do apenado (ID 139019651).

Em contrarrazões, a defesa sustenta que ainda que o paradeiro atual do agravado seja desconhecido, as informações que se tem são de que ele não possui mais nenhum vínculo com o Estado de Mato Grosso, já que toda família estaria em São José do Rio Preto/SP. Assim, argumenta que, quando ele se apresentar às autoridades ou for encontrado pela polícia, cumprirá pena naquela localidade, já que sua família poderá lhe dar o suporte necessário e legalmente garantido para tanto, requerendo, por conseguinte, o desprovimento do recurso de forma a manter intacta a decisão atacada (ID 139019658).

Mantida a decisão em juízo de retratação, embora não presente nos autos, sobreveio manifestação, nesta instância, da Procuradoria Geral de Justiça. Nesse sentido, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso no mérito, nos termos pretendidos pelo agravante (ID 141695197).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, requerendo, em síntese, o provimento de seu recurso para o fim de se reformar a decisão que declinou de competência para o juízo de São José do Rio Preto/SP para que seja cancelada a remessa desta execução penal, enquanto se aguarda o cumprimento do mandado de prisão expedido em razão da regressão cautelar do apenado. Com efeito, atento ao que consta dos autos,
verifico assistir razão à irresignação
.

Primeiramente, insta ressaltar que verifica-se dos autos que o apenado foi condenado à 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º do Código Penal), bem como que, em 12 de setembro de 2018, teria sido realizada audiência admonitória, momento em que foram fixadas as condições para cumprimento da pena no regime semiaberto ao réu.

Ademais, tem-se que o requerido nunca cumpriu com as condições anteriormente impostas, especialmente quanto à obrigação de comprovar endereço atualizado e comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades. Desta feita, o Ministério Público requereu a regressão cautelar do recorrido e apresentou possível endereço para cumprimento de mandado de prisão, tendo sido este pleito deferido.

Contudo, após constituir advogado, o requerido pleiteou a concessão de cela especial até a realização da justificação, uma vez que o apenado seria pessoa idosa e que pretendia se apresentar voluntariamente. Com efeito, considerando o comparecimento do recorrido ao feito por meio de seu patrono, bem como a indicação do endereço, designou-se audiência de justificação para o dia 31 de maio de 2022, expedindo-se carta precatória para intimação.

Porém, a audiência restou frustrada em razão do seu não comparecimento à solenidade, oportunidade em que o Ministério Público requereu, dentre outros pedidos, o cancelamento da referida audiência até o cumprimento do mandado de prisão, bem como que fosse oficiada a autoridade policial de São José do Rio Preto/SP, solicitando informações acerca do cumprimento do referido mandado. Entretanto, em decisão o juízo declinou da competência para processamento da presente execução penal ao juízo do local em que supostamente o requerido se encontraria residindo, sendo que contra esta decisão se interpôs o presente recurso.

Não obstante aos argumentos da autoridade judicial, verifica-se dos autos que não há no feito nenhum elemento capaz de demonstrar o atual e verdadeiro paradeiro do requerido, pois sequer existe qualquer comprovante de endereço, mas tão somente indicação que poderia ser encontrado em determinado endereço em São José do Rio Preto/SP. Além disso, não houve qualquer comunicação do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do requerido para aquele domicílio.

Ou seja, existe mandado de prisão em aberto, em razão da regressão cautelar do requerido ao regime fechado, que foi enviado ao juízo de São José do Rio Preto/SP, contudo, sem informação do seu cumprimento até o momento. Ainda, consta da certidão que o requerido não foi localizado no endereço indicado para sua citação, nestes autos, haja vista que não reside naquele endereço há mais de 08 (oito) meses.

Portanto, considerando que a prisão não foi efetuada e que não há no feito nenhum elemento capaz de demonstrar o atual e verdadeiro paradeiro do recorrido, estando ele em local incerto e não sabido, não se mostra acertado o declínio de competência realizado. Aliás, inexiste motivos para que se altere a competência da execução penal, visto que aquela é fixada por lei, de forma que este feito deverá permanecer com o juízo da vara de execuções penais de Alta Floresta/MT, até porque (...) “
a transferência da execução da pena não pode ser determinada de maneira unilateral: é necessária a prévia consulta ao juízo para o qual o sentenciado pretende ser transferido, notadamente a fim de se verificar a disponibilidade de vagas ou de condições adequadas para o cumprimento da reprimenda no sistema prisional local.
” (...) (AgRg no CC n. 189.921/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Além disso, não se olvida de que é possível alterar a competência para a execução e fiscalização da pena. Todavia, a simples mudança de residência do condenado, na linha do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena. Isso porque, faz necessário que se verifique uma série de requisitos, dentre os quais, como visto acima, a disponibilidade de vagas e a concordância do juízo para o qual o sentenciado pretende ser transferido:

(...)
O fato de o apenado residir em outra Comarca não tem o condão de alterar a competência para a execução da pena
, sendo vedada a transferência compulsória. (...) (CC n. 179.974/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 21/10/2021).

Não é demais consignar também que a solução mais adequada para esse tipo de caso é garantir ao condenado a proximidade de seus familiares juntamente com sua ressocialização, mantendo a competência no juízo que proferiu a condenação, com a possibilidade de se expedir carta precatória ao juízo do domicílio do apenado tão somente para fiscalização do cumprimento da pena no regime semiaberto. Nesse sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes:

(...) "
A competência para a execução penal cabe ao Juízo da condenação, sendo deprecada ao Juízo do domicílio do apenado somente a supervisão e acompanhamento o cumprimento da pena determinada, inexistindo deslocamento de competência
" (CC 113.112/SC, Terceira Seção, Rel Ministro Gilson Dipp, DJe 17/11/2011). (...) (CC n. 172.445/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe de 29/6/2020).

(...)
A competência para a execução da pena não se confunde com a fiscalização do seu cumprimento que, em algumas situações, é deprecada em razão da transferência do reeducando ao local de seu domicílio ou do domicílio de sua família.
(...) (CC n. 148.441/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 17/8/2017).

(...) Conquanto seja possível alterar a competência do juízo para a execução e fiscalização da pena, nas hipóteses em que houver a transferência legal do preso,
o simples fato de o apenado ter informado que possui residência em comarca diversa não constitui causa legal de deslocamento da competência do Juízo da Execução Penal. Nada obsta, outrossim, que o Juízo determine a expedição de carta precatória àquela localidade para supervisão do desconto da reprimenda.
(...) (CC n. 140.754/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/6/2015, DJe de 22/6/2015).

Ante todo o exposto,
conheço
do agravo interposto e, no mérito,
o

provejo
, em consonância com o parecer ministerial,

de forma a reformar a decisão combatida, cancelando o declínio de competência e remessa do executivo de pena realizado, enquanto se aguarda o cumprimento do mandado de prisão expedido em razão da regressão cautelar do apenado. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023